Tribunal: STF
Processo: HC 206058
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de em habeas corpus, impetrado por Sarita Leite de Sousa e Outros, em favor Thiago Teixeira de Oliveira, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 649.417 – PE.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos delitos descritos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 19 anos de reclusão.
    Sobreveio apelação criminal, que manteve a sentença por seus próprios fundamentos. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ postulando, em suma, a absolvição do acusado pelo crime de associação para o tráfico.
    A ordem foi denegada monocraticamente.
    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, que foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DEMONSTRADAS IN CASU. PROVA DE GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. NARRATIVA DE DIVISÃO DE TAREFAS. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
    SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.
    II - No presente caso, as instâncias ordinárias concluíram, mediante ampla análise fática e probatória, pela incidência no delito de associação para o tráfico, ante a demonstração da estabilidade e permanência, com, inclusive, relatada divisão de tarefas entre os integrantes de grupo organizado para práticas criminosas (fls. 506-516).
    III - No caso concreto, a movimentação de grande quantidade e variedade de drogas merece destaque (fls. 239-240): "se chegou a grandes carregamentos de drogas, tais corno, 87kg de maconha e 23 kg de sementes da erva que seriam transportados da Bahia para Recife em 04/12/2011, às fls. 134/73; 4,700 kg de `crack' em Ribeirão, em 13/12/2011, fls. 74/76; 9kg de maconha em Cabrobó, em 06/01/2012, fls.128/135; 80kg de maconha em Orocó (...)".
    IV - Assente na jurisprudência desta eg. Corte Superior que a quantidade e a variedade da droga apreendida podem reforçar a tese de que não se trata de crime de tráfico eventual. Verbis: "A quantidade e variedade das substâncias tóxicas apreendidas em poder da agente, bem como a natureza altamente deletéria de duas delas (cocaína e crack), são fatores que, somados à forma de acondicionamento dos estupefacientes - já individualizados e prontos para revenda -, indicam sua dedicação e habitualidade à narcotraficância (...)" (HC n. 484.524/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 14/2/2019).
    V - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.
    Agravo regimental desprovido”. (eDOC 14)
    Nesta Corte a impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a concessão da ordem a fim de declarar a absolvição do réu quanto ao crime previsto no art. 35, caput, da Lei de Drogas, haja vista a ausência de provas aptas a ensejar a condenação.
    Argumenta que não foi comprovado nos autos a demonstração de estabilidade e permanência, de modo que ausente a elementar do tipo penal. 
    Este writ veio a mim distribuído por prevenção ao HC 170.545/PE.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    As razões não comportam acolhimento. 
    Isso porque tanto o juízo de origem quanto o TJPE, com base nas provas produzidas no curso da instrução, consignaram que estaria suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade tanto do delito de tráfico de drogas quanto o de associação para o tráfico. 
    Cito, a propósito, trechos do acórdão proferido em sede de apelação criminal: 
    “A peça acusatória, pois, foi oferecida com base em investigação feita pelo Grupo de Operações Especiais da Policia Civil de Pernambuco denominada "Operação Contenção", iniciada em 3 de agosto de 2011 (Portaria de fl. 18) e finalizada em 29 de março de 2012 (Relatório policial de fls. 61.2/681), que concluiu, após a autorização de quebra de sigilo telefônico dada pelo magistrado de piso (Medida Cautelar Sigilosa referente ao Inquérito Policial n° 09905.9028.0023/2011.1.3 de fls. 906/916), pela existência de grupo de criminosos voltado para intenso tráfico de entorpecentes e arma, inclusive com aliciamento de menores de idade, comandado pelo sentenciado Erick Francisco da Silva, conhecido por "Erick Chip".
    (…)
    Outros trechos de conversas telefônicas também comprovam sem sombra de dúvidas o envolvimento do apelante no comércio ilegal de entorpecentes, formando com os demais sentenciados uma associação para o fim de tráfico de entorpecentes e também de armas de fogo, consoante transcrição às fls. 742, 743 e 744. Existem contatos telefônicos entre Reizinho com Nem, com o apelante Boy e Nininho a respeito de "bagulho" (o entorpecente) e dinheiro.
    (…)
    O apelante mantinha vínculo principalmente com os acusados conhecidos por Bode (o Daniel), Lata (o Nivaldo), Gordo (o Cristovik), os 'gêmeos' Thiago e Bruno, o adolescente e primo do apelante, Boinha (o Pedro Augusto), Matuto (o Luiz Kennedy), Cigano (o Carlos Henrique), Noca (o Evandro Pedro), Nem (o Ednaldo) e Jader.
    Pelo conteúdo dos diálogos interceptados fica claro que o recorrente Erick Chip negociava a compra e venda da droga, coordenava e dirigia a organização, com determinação de preços, distribuição de drogas e fornecedores e clientes.
    (…)
    THIAGO TEIXEIRA DE OLIVEIRA — GÊMEOS
    Quanto do réu, narra a denúncia que ele é irmão de BRUNO e mesmo cumprindo pena em regime semiaberto atua no tráfico de entorpecentes. Informa a denúncia que o réu menciona a entrega de 80kg de droga proveniente de Orocó-PE, fato confirmado pelas conversas interceptadas. Durante o período de monitoramento 809/813), ficou provado o seu envolvimento no tráfico de drogas na região de Santo Amaro, mais precisamente nas avenidas Cruz ('abugá e Mario Melo, possuindo ligações com BODE, ERICK CHIP, LATA, BRUNO, CIGANO. Ademais, foi identificada chamada que menciona a entrega de drogas que seriam destinadas ao réu e foram apreendidas pela Polícia Militar no Município de Orocó — PE, fatos confirmados pelo BO n° 11E0301001755, constante dos autos. O relatório de interceptações em folhas acima numeradas, que integram essa decisão, além das folhas 768. 805/807, traz farto acervo probatório quanto à sua participação no tráfico de drogas, transacionando altas montas de dinheiro e entorpecentes. Ressalte-se que o réu rehita o atentado que sofreu à fl. 815, que corrobora o depoimento da testemunha Heidson Lima, que afirmou que no dia dos fatos foram até a praia de Maria Farinha e lá chegando, encontraram uns amigos de Thiago, tendo um deles demonstrado interesse de comprar a moto do depoente. Então se dirigiram até a casa de Danilo, oportunidade em que este disparou quatro tiros no depoente. Relatou que há comentários de que Thiago exerce o tráfico em Santo Amaro. Ouviu falar que Lata faz parte da DI (Demônios da Ilha). Durante o seu interrogatório salientou não ter relação com o tráfico de drogas, conhecendo poucas pessoas deste processo, além de seu irmão. Diante do quadro acima delineado, não restam dúvidas quanto ao seu envolvimento no tráfico de drogas e associação para cometimento de tal crime”. (eDOC 12, p. 191-230)
    Desse modo para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência esta vedada em sede de recurso ordinário em habeas corpus . 
    Ademais, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. 
    Ante o exposto, denego a ordem do presente habeas corpus, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente